Tribunal: TJDFT
Processo: 0712254-80.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. USUCAPIÃO. POSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO ENTRE HERDEIROS. INTERESSE PROCESSUAL. PRESENÇA. POSSE AD USUCAPIONEM. REQUISITO AFETO AO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. PRECOCE. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO.
1. O interesse processual é observado através da análise dos requisitos da necessidade, utilidade e adequação da via eleita, os quais devem ser averiguados conforme teoria da asserção, em abstrato, a partir das afirmações contidas na petição inicial.
2. Apesar de o imóvel integrar o rol de bens a serem objeto de inventário, sendo, em princípio, indivisível após aberta a sucessão e pertencente em co-propriedade e condomínio a todos os herdeiros (art. 1.791, parágrafo único, CC), vislumbra-se ser possível, em tese, ao herdeiro interessado postular em Juízo a usucapião do bem a fim de obter a constituição de propriedade exclusiva em seu favor, desde que demonstre efetivamente o cumprimento de todos os requisitos legais para a declaração da prescrição aquisitiva. Precedente do STJ.
3. A existência de posse ad usucapionem a permitir a aquisição da propriedade constitui questão intrinsecamente ligada ao próprio direito pretendido pela autora, configurando, portanto, análise de mérito a ser realizada em momento processual oportuno, após contraditório e eventual instrução probatória, sendo descabido o precoce indeferimento da inicial. Precedentes deste TJDFT.
4. Recurso conhecido e provido.